Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTA-CORRENTE. RECEBIMENTO DE SALÁRIO. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CABIMENTO. PENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Apesar de os salários serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, os honorários advocatícios ora em execução ostentam natureza alimentar, sendo equivalentes às prestações alimentícias assim definidas ou previstas em lei, que permitem os descontos realizados direto em folha de pagamento, com amparo nos arts. 529, § 3o, e 833, § 2o, ambos do CPC.
2. Se a conta bancaria bloqueada é também utilizada para outras movimentações financeiras e se não há provas de que a quantia penhorada seja oriunda de salário, inviável a penhora pretendida.
3 Agravo de instrumento não provido.